Tribunal: STF
Processo: Rcl 48021
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Juliano de Lima Dias, contra ato do Primeiro Juizado da Vara de Execuções Criminais Regional da Comarca de Novo Hamburgo/RS, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 da Corte.
    Pelo que se infere dos autos, 
    “[n]o dia 16 de Abril de 2021, a Defesa interpôs pedido de progressão de regime, visto que o Reclamante já havia cumprido 1/6 (um sexto) da pena privativa de liberdade em regime fechado, diante do que dispõe a redação da Súmula Vinculante 26, do Supremo Tribunal Federal, o qual restou indeferido nos autos.”
    Segundo a defesa do reclamante, 
    “a decisão proferida pela Juíza do 1º Juizado da Vara de Execuções Criminais Regional da Comarca de Novo Hamburgo/RS, considerou, para os devidos fins, que o Apenado, ora Reclamante, deve cumprir 2/5 da pena imputada ao crime que fora condenado.”
    Na sua visão, ao proferir essa decisão, restou inobservada por parte da autoridade reclamada a redação da Súmula Vinculante 26, do Supremo Tribunal Federal.
    Requer o deferimento da liminar para suspender os efeitos da decisão questionada.
    No mérito, pleiteia a procedência da ação para que seja cassada “a decisão exorbitante supramencionada, tendo em vista o que dispõe a Súmula Vinculante 26, do Supremo Tribunal Federal e o entendimento jurisprudencial.”
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido, bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas.
    É o relatório.
    Decido. 
    De acordo com as informações prestadas, a autoridade reclamada, no processo de Execução Criminal nº 0010395-97.2017.8.21.0033, indeferiu o pedido de progressão do reclamante pelos seguintes fundamentos: 
    “Em resposta ao pedido de informações referente à Reclamação nº 48021, Código de rastreabilidade: 1002021267811, em que é reclamante JULIANO DE LIMA DIAS, informo que fora condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado. 
    Tratando-se de apenado primário em crime hediondo, o lapso para progressão de regime dar-se-á com 2/5 da pena, ou seja, em 06/03/2024, consoante relatório da situação processual executória anexo.” (edoc. 18)
    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada indeferiu o benefício pretendido pelo reclamante ao fundamento de que ele não preencheria o requisito objetivo exigido para tanto, circunstância essa que não ofende a Súmula Vinculante nº 26, cuja redação é a seguinte: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” (grifos nossos).
    É certo ademais, considerando o teor da decisão questionada, que esta reclamação adquiriu contornos de sucedâneo recursal, o que é inadmissível de acordo com a jurisprudência da Corte. Vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 
    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente